Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA PRISÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LAUDO DO IML. DOSIMETRIA DA PENA. VALOR DO DIA MULTA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO.

1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

2. Não cabe a absolvição quando comprovado pela prova testemunhal e por exame pericial que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool.

3. O depoimento da autoridade responsável pela prisão possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios constantes dos autos.

4. O crime do art. 306 do CTB é delito formal e de perigo abstrato. Assim, a colisão provocada pelo agente na condução do veículo, após a ingestão de bebida alcoólica, autoriza a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.

5. O valor do dia multa pode ser fixado acima do mínimo legal diante da situação econômica favorável do réu.

6. A suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor é decorrência legal da condenação do art. 306 do CTB, devendo ser fixada de forma proporcional à pena corporal.

7. Recurso conhecido e desprovido.